Tribunal: TJPA
Processo: 0806963-53.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806963-53.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDIVAN DA SILVA ALCANTARA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

FEMINICÍDIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado dia 06.04.2025 em favor de Edivan da Silva Alcântara, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra/Pa, nos autos do processo de origem nº 0800936-09.2024.8.14.0091.

II. Questão em discussão

2. O impetrante alega:

2.1.

Ausência de provas robustas;

2.2. Inépcia da denúncia;

2.3. Ausência de análise dos argumentos da defesa;

2.4 Ausência dos requisitos da prisão;

2.5. Falta de contemporaneidade;

2.6. Suficiência das medidas cautelares.

III. Razões de decidir

3. Habeas Corpus não se presta a fazer incursão em provas.

4.
A denúncia apresentada pelo Ministério Público qualifica os acusados e
descreve de forma suficiente a conduta delituosa supostamente praticada por eles, tudo em conformidade com o art. 41 do CPP.

5.
A decisão proferida por ocasião do exame da resposta à acusação, que ratifica o recebimento da denúncia, não demanda fundamentação exauriente
, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito.

6. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

7. A
decisão judicial apoiou-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a
fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo
que a liberdade do investigado representa

8. Condições pessoais do agente analisadas de forma isolada não obstam a medida segregacionista.

9. R
estou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, sendo insuficiente medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Tese e Julgamento

6. Ordem denegada. Decisão Unânime.

Dispositivo relevante citado:
art. 312 do CPP; art. 41 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-CE - HC: 06251707720238060000 Fortaleza, Relator.: VANJA FONTENELE PONTES, Data de Julgamento: 03/05/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/05/2023;
TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08067221620248140000 21404236, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/08/2024, Seção de Direito Penal;
STJ - RHC: 132191 BA 2020/0198872-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º 0806963-53.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDIVAN DA SILVA ALCANTARA

IMPETRANTE: KLAUBER SANTOS DOS SANTOS JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA/PA

PROCESSO REFERÊNCIA: N.º 0800936-09.2024.8.14.0091

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado dia 06.04.2025 em favor de Edivan da Silva Alcântara, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra/Pa, nos autos do processo de origem nº 0800936-09.2024.8.14.0091.

Narra o impetrante que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 10.12.2024 e efetivada em 17.01.2025, sob a acusação do crime de homicídio qualificado ocorrido na cidade de Salvaterra/Pa na data de 02.06.2024.

Alega que a decisão possui fundamentação abstrata, que há um intervalo temporal significativo entre a data dos fatos e a data do decreto preventivo que caracterizam a sua não contemporaneidade e a ausência de elementos novos a justificar a cautelar mais severa.

Por fim, afirma que em nenhum momento esteve foragido, mas sim em sua residência na Comunidade Bacabal, no Município de Salvaterra/Pa, tanto que foi regularmente citado para apresentação de resposta à acusação.

Assim, pretende seja revogada a prisão cautelar em caráter liminar e sua confirmação no mérito. Pretende ainda seja anulada a decisão que analisou a resposta à acusação e determinado que outra seja proferida de forma fundamentada em fidelidade com os argumentos apresentados pela defesa. Subsidiariamente, pretende sejam estabelecidas medidas cautelares diversas por entender serem suficientes ao caso ora sob análise.

Os autos vieram a minha relatoria, onde indeferi a liminar solicitei informações à autoridade coatora que as prestou em 15.04.2025, conforme documento de Id 26237999.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental não preenche os pressupostos e condições de admissibilidade em sua totalidade, razão pela qual a
conheço em parte
.

1.

Da alegada ausência de provas robustas para a condenação

A defesa alega a ausência de provas robustas que sustentem a acusação. Sustenta que a acusação está alicerçada em depoimentos que revelam relatos de ouvir dizer, comprometendo a credibilidade e consistência das declarações. Menciona que o depoimento de Gilson Gonçalves, filho da vítima, baseia-se em suposta confissão e carece de outros elementos de veracidade, devendo ser visto com cautela. Afirma que a testemunha Thyfanny de Jesus Lopes da Cunha reporta relato sem consistência probatória. Argumenta que o Código de Processo Penal (CPP) no art. 155 impõe que o juiz forme sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação.

Diante da insuficiência probatória, a acusação não deveria prosperar. A defesa na resposta à acusação reitera a insuficiência de provas, mencionando depoimentos de parentes da vítima e a falta de provas materiais que liguem o réu Samuel ao local do crime. Questiona a fragilidade das provas, mencionando conversas de mensagens de aplicativo não submetidas a perícia técnica e ausência de cadeia de custódia, além da unilateralidade das provas testemunhais.

Todavia,
a via estreita do Habeas Corpus não comporta dilação probatória ou aprofundada análise do conjunto fático-probatório
. A verificação da suficiência ou robustez das provas para sustentar uma condenação ou mesmo a própria denúncia, quando controversa, demandaria uma incursão exaustiva no mérito da ação penal, o que é incompatível com a natureza sumária e célere do
mandamus
. Somente em casos excepcionalíssimos, quando a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva for manifesta e puder ser constatada de plano, seria cabível o trancamento da ação penal ou a revisão da medida cautelar sob este fundamento.

No presente caso, as alegações da defesa acerca da fragilidade probatória se referem à valoração das provas já produzidas e à necessidade de sua confrontação sob o crivo do contraditório judicial. O próprio Ministério Público, em sua manifestação, assevera que a alegação de fragilidade probatória deve ser reservada à instrução criminal, pois não se permite a produção de provas ou a aferição de materialidade e autoria delitiva quando há controvérsia em sede de
habeas corpus
.

Vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO SOBRE A IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE QUE NECESSITA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANÁLISE DE OFÍCIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A tese suscitada, no presente remédio constitucional, concentra-se no erro quanto à identidade do paciente, pois este alega que supostamente se encontra custodiado em razão de delito cometido por Francisco Matias Lima Nogueira, réu condenado na ação penal originária nº 0893156-67.2000 .8.06.0001. 2. Inicialmente, deixo de conhecer a tese suscitada, pois é inadmissível a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. A ordem de habeas corpus é taxativa quanto as suas hipóteses de cabimento, sendo incompatível com discussões afeitas a recursos, ações e exceções próprios, na medida em que afasta o acolhimento quando empregado em caráter substitutivo. É ação de rito sumário que demanda prova pré-constituída, pois não admite dilação probatória. 3. Vale destacar que o paciente foi preso em São Paulo, tendo apresentado documentação e identificação como José Carlos de Oliveira. Portanto, o delito de falsidade ideológica e a responsabilização criminal é de competência da justiça de São Paulo. 4. Nesse sentido, o réu Francisco Matias Lima Nogueira foi condenado por homicídio qualificado, tendo sido interposto recurso de apelação, sendo posteriormente indeferido e confirmada a sentença condenatória . Atualmente, o processo aguarda julgamento de Agravo em Recurso Especial. Ainda, evidencio não ser caso de concessão da ordem de ofício, pois não se verificou flagrante constrangimento ilegal. 5. Habeas corpus não conhecido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus, acordam os julgadores integrantes da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em não conhecer o writ, tudo em conformidade com o voto da relatora. Fortaleza, 03 de maio de 2023. DESEMBARGADORA VANJA FONTENELE PONTES Presidente do Órgão Julgador e Relatora. (TJ-CE - HC: 06251707720238060000 Fortaleza, Relator.: VANJA FONTENELE PONTES, Data de Julgamento: 03/05/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/05/2023).

Portanto, por demandar análise de mérito e revolvimento fático-probatório,
não conheço do Habeas Corpus neste ponto

2.

Da alegada inépcia da denúncia

O impetrante sustenta que a denúncia é inepta devido a inconsistências e paradoxos temporais que comprometem a lógica e a coerência dos fatos narrados. Alega que a peça acusatória apresenta um desencontro cronológico ao afirmar que a vítima teria sido assassinada na madrugada do dia 02 de junho de 2024, mas também menciona fatos incompatíveis com essa data. Afirma que a denúncia não preenche os requisitos mínimos do art. 41 do CPP, ao não proporcionar uma sequência lógica e linear dos eventos, impedindo o Juízo de formar convencimento seguro e resultando em ofensa ao devido processo legal e à presunção de inocência. Menciona, de modo grosseiro, que a denúncia afirma que a vítima voltou dos mortos para se encontrar com sua amante e foi morta novamente.

Contudo, a denúncia apresentada pelo Ministério Público qualifica os acusados e
descreve de forma suficiente a conduta delituosa supostamente praticada por eles
. Apresenta os elementos de prova que serviram para a formação da
opinio delicti
,
bem como individualiza a conduta de cada um deles
, em conformidade com o art. 41 do CPP. A denúncia oferecida imputa aos denunciados a prática do crime previsto no Art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do CP, descrevendo o crime como cometido por motivo fútil (descoberta de traição), por meio de emboscada e dissimulação (vítima atraída e surpreendida) e meio cruel (pauladas na cabeça).

Embora a defesa aponte inconsistências temporais, a denúncia descreve de forma suficiente a conduta e individualiza a participação dos réus. Adicionalmente, a alegação de inconsistência temporal e fragilidade probatória, que a defesa utiliza para argumentar a inépcia,
deve ser reservada à instrução criminal
, pois não se permite em sede de
habeas corpus
a aferição da materialidade e autoria delitiva quando controversas. Não se verifica, de plano, a ausência dos requisitos legais do art. 41 do CPP ou a incidência de alguma das hipóteses de rejeição do art. 395 do CPP, conforme reconheceu o Juízo de primeiro grau ao receber a denúncia.

Assim,
não se constata inépcia formal ou material da denúncia
, sendo as alegações defensivas relativas à cronologia dos fatos e valoração probatória matéria a ser dirimida durante a instrução processual.

3.

Da alegada ausência de análise dos argumentos da defesa escrita

A defesa argumenta que a decisão proferida pelo juízo que apreciou a resposta à acusação padece de nulidade por não fundamentar adequadamente a rejeição das teses defensivas, em violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Menciona que a decisão se limitou a afirmar genericamente a inexistência de novos fatos, sem adentrar nas peculiaridades dos argumentos defensivos, notadamente a inépcia da denúncia. Afirma que a decisão violou o art. 315, § 2º, inciso I, do CPP e o art. 564, inciso V, do CPP, caracterizando uma decisão genérica e sem a devida análise crítica. Cita jurisprudência do STJ que invalida decisões que carecem de fundamentação específica e detalhada.

Conforme o Juízo de primeiro grau, ao apreciar a resposta à acusação, as defesas não juntaram novos fatos que alterassem os motivos que ensejaram a cautelar, acompanhando o parecer ministerial para manter a prisão preventiva "por ora". O Ministério Público, em manifestação após novos pedidos de revogação, reiterou que as defesas não trouxeram fatos novos aptos a justificarem a revogação da prisão e que o pedido não comporta deferimento, pois a decisão de prisão preventiva baseia-se na cláusula
rebus sic stantibus
, mantida enquanto persistirem os fundamentos fáticos e jurídicos.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pacífico de que
a decisão proferida por ocasião do exame da resposta à acusação, que ratifica o recebimento da denúncia, não demanda fundamentação exauriente
, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito. Em tal contexto, revela-se temerária a análise aprofundada de certas teses que dependem de prévia instrução processual para a formação do convencimento do julgador.

A decisão, ao analisar a resposta à acusação, não sendo caso de absolvição sumária, deve ter motivação sucinta para não se traduzir em julgamento prematuro da causa.

Vejamos:

HABEAS CORPUS PARA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. CRIME DO ART. 155 CAPUT DO CPP. ALEGAÇÃO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA POR SE TRATAR DE CRIME DE BAGATELA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONSTATADO O VALOR IRRISÓRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE REJEITA AS HIPÓTESES DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA FUNDAMENTADA DE FORMA SUSCINTA SOB PENA DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Verifica-se que não há nos autos o valor dos bens subtraídos, portanto, não há como aferir se enquadra em crime de bagatela, ou se o valor é irrisório. Entretanto, a Jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que é alegada insignificância quando o valor do bem receptado for até 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos; 2. Não havendo os valores equivalentes aos objetos, não há como absolver sumariamente neste momento processual, devendo a instrução processual prosseguir; 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que, não sendo caso de absolvição sumária, a motivação acerca das teses defensivas formuladas no bojo da resposta à acusação deve ser sucinta, de forma a não se traduzir em indevido julgamento prematuro da causa. Precedente; 4. Ordem conhecida e denegada, a unanimidade. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Des. RÔMULO NUNES Relator (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08067221620248140000 21404236, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/08/2024, Seção de Direito Penal).

Habeas Corpus. Stalking e descumprimento de medidas protetivas. Pretendido o trancamento das ações conexas sob a alegação de bis in idem. Impossibilidade. Não foram somadas as imputações feitas ao paciente, elas apenas foram reunidas em um só processo por serem conexas, visando a eficiência e economia processual. Alegação de que o Ministério Público inovou ao aditar a denúncia. Inocorrência. Não há que se falar em inovação nesta fase processual, pois, ao parquet, é permitido aditar a denúncia a qualquer momento antes de prolatada a sentença. Precedentes no STF. Suscitada nulidade da decisão que confirmou o recebimento da denúncia por ausência de fundamentação. Não acolhimento. Decisão deve analisar, de forma suscinta, os requisitos da denúncia e hipóteses de absolvição sumária, não podendo, o juízo, aprofundar-se no mérito da ação penal nesta fase processual. Ordem denegada. (TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 2125865-62.2024.8 .26.0000 Itapeva, Relator.: Xisto Albarelli Rangel Neto, Data de Julgamento: 10/06/2024, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/06/2024).

Assim,
não há que se falar em nulidade da decisão que analisou a resposta à acusação por ausência de fundamentação exauriente
, porquanto devidamente motivada nos termos exigidos para essa fase processual, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita. As teses de inépcia e fragilidade probatória, levantadas na resposta à acusação, foram corretamente remetidas à instrução processual para melhor análise.

4.

Da alegada ausência dos requisitos da prisão preventiva

O impetrante alega que a prisão preventiva foi decretada e mantida sem elementos concretos e justificáveis. Afirma que a decisão que decretou a prisão preventiva não apresenta fundamentação idônea, sustentando-se em argumentos vagos e genéricos. Menciona a ausência de fundamento para o risco de evasão, pois possui endereço fixo e conhecido.

A prisão preventiva, prevista no art. 312 do CPP, pode ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Adicionalmente, o crime deve se enquadrar nas hipóteses do art. 313 do CPP, como crime doloso com pena privativa de liberdade superior a 4 anos.

No caso em análise, o Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva em 10/12/2024, e ao mantê-la,
fundamentou sua decisão na presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
. O
fumus commissi delicti
(prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) está demonstrado pelo laudo cadavérico, que atestou a morte da vítima por trauma cranioencefálico decorrente de instrumento contundente, bem como pelos indícios de autoria que apontam para a participação dos réus.

Quanto ao
periculum libertatis
, a prisão preventiva foi considerada necessária para a
garantia da ordem pública
. A
gravidade concreta do crime
foi evidenciada pelo concurso de 03 agentes, com utilização de meio que teria provocado intenso sofrimento à vítima. Ressaltou-se, ainda, o contexto do local de consumação, o homicídio de um idoso em uma pequena comunidade, considerado relevante para avaliar a gravidade. A
periculosidade social dos agentes
foi inferida da suposta premeditação narrada pelo Ministério Público e do grau de frieza no planejamento e execução do crime, destacando a condição específica da vítima idosa.

A decisão também considerou o histórico dos acusados, mencionando risco de reiteração criminosa, especialmente no caso de Edivam Alcântara.

A prisão foi mantida também por
conveniência da instrução criminal
. Foi mencionado que a soltura dos réus poderia comprometer testemunhas essenciais, considerando que parte das provas consiste em depoimentos de terceiros que podem ser intimidados. Há relatos de possíveis testemunhas que se recusam a comparecer à Delegacia por receio de represálias.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo, por si só,
não obstam a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da cautela
.

Portanto, a prisão preventiva de
EDIVAN DA SILVA ALCANTARA
encontra-se
devidamente fundamentada em elementos concretos relacionados à gravidade do crime e à periculosidade do agente
, nos termos do art. 312 e 313 do CPP. A decisão que a manteve analisou a persistência dos fundamentos e, embora sucinta, remeteu aos motivos anteriormente apresentados.

Observemos como nossa jurisprudência se posiciona em situações semelhantes:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 211284 CE 0112990-73.2022.1.00.0000, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 16/05/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 24/05/2022).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva foi devidamente decretada em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado: crime cometido mediante vários disparos de arma de fogo (três), sendo que um deles teria atingido o pescoço do Ofendido, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do Agente, o que justifica a prisão cautelar como garantia da ordem pública. 2. Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, "[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte [...]" (HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020). 3. Ademais, consta dos autos a informação de que o Recorrente responde a outros dois processos criminais, tombados sob o n.º 0000734-02.2018.8.05.0164 e n.º 0000087-36.2020.8.05.0164, nos quais lhe é imputada a suposta prática do delito de homicídio. 4. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 132191 BA 2020/0198872-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021).

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Apresentada fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, consubstanciada nas circunstâncias fáticas que demonstram a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, destacando que os acusados agiram com ânimo excessivamente criminoso ao decidir eliminar a vida da vítima. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Precedentes. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia preventiva, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 578196 SP 2020/0102421-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020).

5.

Da alegada falta de contemporaneidade da prisão

O impetrante alega que há um intervalo temporal significativo entre a data dos fatos (junho de 2024) e a data do decreto preventivo (dezembro de 2024, cumprimento em janeiro de 2025), caracterizando sua não contemporaneidade e a ausência de elementos novos a justificar a medida mais severa. Cita jurisprudência do STJ (HC 585550/ES) para fundamentar a necessidade de fatos novos ou contemporâneos.

A jurisprudência citada pela defesa de fato aponta a necessidade de a decisão judicial apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a
fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo
que a liberdade do investigado representa. Essa necessidade de contemporaneidade é reiterada pelo art. 312, § 2º, do CPP, que exige que a decisão seja fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos. A defesa argumenta que não houve inovação fática significativa.

No entanto,
a contemporaneidade do decreto de custódia preventiva se verifica da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado
. A decisão do Juízo de primeiro grau que manteve a prisão em 03/04/2025, após a apresentação da resposta à acusação (em 27/01/2025) e o pedido de revogação, indica que os fundamentos que ensejaram a prisão, como a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, ainda persistiam naquele momento processual.

As decisões que mantiveram a prisão demonstram uma análise, ainda que sucinta, da necessidade da medida no momento em que os pedidos de revogação foram formulados. O lapso temporal entre os fatos e a decretação da prisão, por si só, não a torna ilegal se demonstrada a permanência dos requisitos autorizadores no momento da sua efetivação e manutenção.

Portanto, a alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta diante da análise da
necessidade da prisão no momento de sua decretação e da persistência dos motivos que a fundamentam
, conforme reavaliado pela autoridade coatora.

6.

Da alegada suficiência das medidas cautelares diversas da prisão

A defesa argumenta que as provas contra o réu são frágeis e que medidas menos gravosas poderiam ser aplicadas. Requer, subsidiariamente, a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do CPP. Alega que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são adequadas e suficientes para garantir a ordem pública e a instrução criminal.

Entendo
que as medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes
para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. O Ministério Público, em seu parecer, corroborou esse entendimento, afirmando que, no caso concreto,
nenhuma medida alternativa à prisão é capaz de garantir a ordem pública e o bom andamento do processo
, dado o grau de periculosidade dos réus e a brutalidade do crime cometido. A gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

O art. 282, § 6º, do CPP de fato estabelece que a prisão preventiva deve ser aplicada somente quando a substituição por outra medida cautelar não se mostrar adequada. No entanto, a avaliação da adequação das medidas cautelares diversas é realizada pelo Juízo de primeiro grau com base nos elementos concretos do caso. Diante da fundamentação apresentada para a manutenção da prisão preventiva, lastreada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, a conclusão pela insuficiência das medidas alternativas se mostra motivada.

Assim,
não se verifica, de plano, que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes
para acautelar o meio social e garantir o bom andamento do processo, conforme explicitado pela autoridade coatora e pelo Ministério Público.

É desta forma que nossa jurisprudência caminha:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo agente, consistente, em tese, em homicídio qualificado mediante 5 disparos de arma de fogo nas costas da vítima em meio a outras pessoas em via pública, tudo motivado pelo ciúmes que o ora paciente sentia da ex-companheira. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o paciente possui condenação pretérita por tráfico de drogas, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 5. A prisão preventiva encontra-se também justificada para assegurar a futura aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal em razão de o paciente ter permanecido foragido por pelo menos 4 meses até a sua captura. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "o Tribunal de origem manteve adequadamente a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, pois 'supostamente praticado com emprego de arma de fogo e com uso de recurso que impediu a reação da vítima, pois o acusado teria desferido disparo contra a vítima enquanto estava de costas' (e-STJ Fl. 807), e do evidente risco reiteração delitiva, considerando que"o acusado possui uma condenação com trânsito em julgado para o Ministério Público, pelo crime de tráfico de drogas, em 2016'". 8. Ordem denegada, acolhido o parecer. (STJ - HC: 685080 DF 2021/0248782-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021).

Ante ao exposto, em consonância com o Ministério Público, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, nos termos do fundamento acima exposto.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 05/06/2025